Tribunal: TJSP
Processo: 2102436-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo de instrumento contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida em ação obrigação de fazer, autorizou o agravado a levantar parte do valor arrestado – pretensão da embargante de rediscutir o mérito do agravo – impossibilidade - inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000496755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DENTISTAS E
DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE SÃO CARLOS - SICREDI, é
embargado HERALDO TURATI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL
PETRONI NETO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Cooperativa de Crédito Mútuo dos Dentistas e Demais
Profissionais da Saúde de São Carlos - SICREDI
Embargado: Heraldo Turati
Interessados: TURATI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME, Waldemar
Turati e Luci Lavezzo Turati
Comarca: São Carlos
Voto no 35.390
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

agravo
de
instrumento contra a decisão que, na fase de cumprimento
da sentença proferida em ação obrigação de fazer,
autorizou o agravado a levantar parte do valor arrestado
pretensão da embargante de rediscutir o mérito do agravo
impossibilidade - inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade embargos rejeitados.*
1. Cuida-se de embargos de declaração
opostos ao Acórdão de fls. 325/334 que, nos autos do
agravo de instrumento interposto pela SICREDI, negou
provimento ao recurso mantendo a decisão que autorizou o
agravado a levantar parte do valor arrestado na fase de
cumprimento da sentença proferida na ação de obrigação
de fazer c.c. indenização ajuizada por ele.
2. Segundo a agravante, ora embargante, o
Acórdão comporta esclarecimentos porque há inúmeras
decisões que vedam o levantamento de qualquer valor pelo
embargado, a fim de proteger o resultado útil da
monitória no 1004677-80.2018.8.26.0566. Alegou que a
reforma da decisão é de rigor para evitar o
inadimplemento do embargado, uma vez que nas inúmeras
ações e execuções ajuizadas em face dele o valor devido
supera o que foi arrestado na ação de obrigação de
fazer.
Afirmou
que
no
agravo
de
instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
2216943-50.2018.8.26.0000, interposto por ela nos autos
da monitória, foi deferida liminar de arresto da quantia
depositada na ação de obrigação de fazer, a fim de
impedir o levantamento de qualquer valor, anotando que o
agravo só não foi conhecido ao final em virtude da perda
superveniente de objeto, eis que antes da apreciação do
mérito a monitória foi sentenciada. Ademais, no agravo
de
instrumento
2125555-32.2019.8.26.0000,
visando
a
concessão de liminar de arresto no cumprimento da
sentença monitória, os Desembargadores concluíram que a
medida já havia sido concedida na fase de conhecimento
da ação (monitória) e mantida na sentença prolatada na
mesma. E não seria mesmo caso de levantar qualquer
quantia até a definição do valor devido pelo embargado
na monitória, que atualmente é de R$374.794,98, tendo em
vista que em todos os processos ajuizados contra ele seu
débito
supera
R$900.000,00.
Assim,
pretende
o
acolhimento dos embargos, sanando-se o vício apontado.
3. Intimado consoante o art. 1.023, §2o,
do CPC (fls. 47), o embargado se manifestou (fls.
50/54).
Houve
ainda
petição
da
embargante
se
pronunciando acerca da manifestação do embargado (fls.
59/62).
É o relatório.
4. Os embargos não podem ser acolhidos,
uma vez que não há necessidade de qualquer
esclarecimento no Acórdão combatido, pretendendo a
embargante, na verdade, nova análise do mérito do
agravo, o que não é possível nesta sede.
5. De todo modo, anota-se que o resultado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
útil da ação monitória entre as partes restou devidamente protegido, eis que todas as decisões
mencionadas pela embargante foram respeitadas. No AI
2216943-50.2018.8.26.0000, interposto por ela em face do
embargado na ação monitória, foi concedida liminar de
“arresto cautelar no rosto dos autos de número
0007667-61.2018.26.0566
(obrigação
de
fazer),
em
andamento junto à 3a Vara Cível da Comarca de São
Carlos, a fim de impedir eventual levantamento dos
valores depositados naqueles autos, desde que a quantia
não ultrapasse o valor atribuído ao presente feito
(monitória), até a definição da questão pelo Órgão
Colegiado.” (fls. 18/19 do agravo destacamos), liminar
esta que foi ratificada quando do sentenciamento da
monitória: “Ante o exposto, julgo procedente em parte o
pedido, para ratificar a medida liminar concedida” (fls.
15). Ocorre que referidas decisões não impedem o
levantamento da quantia liberada em favor do embargado
porque, como indica o trecho em destaque, o arresto
ficou limitado à responsabilidade do embargado na
monitória, a qual ficou definida em R$93.353,06.
6. Por igual, não houve descumprimento ao
disposto no AI 2125555-32.2019.8.26.0000, também tirado
pela embargante na mesma monitória contra o indeferimento do arresto cautelar de créditos do
embargado em outras ações, porque referido recurso
concluiu que não estariam presentes os requisitos
necessários para a concessão da medida (fls. 35/36):
“AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PRETENSÃO DE ARRESTO CAUTELAR DE CRÉDITOS
PERTENCENTE AOS EXECUTADOS EM OUTRAS AÇÕES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
INDEFERIMENTO
MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DA
MEDIDA - NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR O
CONTRADITÓRIO - Notadamente, é sabido que a
tutela provisória de urgência consiste em
medida a ser deferida diante da presença de
requisitos legais, dentre estes, a probabilidade do direito alegado e a
premência da medida diante de risco de dano
provocado no processo - Todavia, em que pese
as alegações da agravante, no presente caso,
tais requisitos não se fazem presentes -
Agravo não provido
(...)
Conforme
acima
já
delineado,
no
presente caso, observa-se que, pela terceira
vez nesta sede recursal, desta vez já em
sede de cumprimento de sentença da ação
originária,
a
recorrente
pretende,
especificamente, com lastro nos artigos 296,
300 e 301 do CPC, a concessão de o arresto
cautelar de créditos existentes em favor do
coexecutado Heraldo nos autos do cumprimento
de
sentença
de
número
0007667-61.2018.26.0566
em
processamento
junto ao Juízo da 3a Vara Cível da Comarca
de São Carlos e em outras duas ações em que
as partes também são litigantes.
Com efeito, é sabido que a tutela
provisória de urgência consiste em medida a
ser deferida diante da presença de requisitos legais, dentre estes, a probabilidade do direito alegado e a
premência da medida diante de risco de dano
provocado no processo.
Todavia, em que pese as alegações da
agravante, no presente caso, tais requisitos
não se fazem presentes.”
7.
E
embora
no
referido
agravo
de
instrumento conste que o arresto foi concedido na fase
de conhecimento da monitória: “necessário ponderar que,
em relação ao pedido de concessão de arresto sobre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
valores depositados nos autos do cumprimento de sentença
de número 0007667-61.2018.26.0566, tal medida já foi
concedida em favor do agravante, ainda na fase de
conhecimento, cabendo ainda observar que a referida
decisão foi, inclusive, confirmada pela própria sentença
executada, situação que afasta a necessidade de nova
decisão em relação a esses valores, hipótese, que,
inclusive,
implicou
em
reconhecimento
da
prejudicialidade de recurso anterior interposto pela
agravante com a mesma finalidade.”, uma vez definida a
responsabilidade do embargado na sentença monitória
(R$93.353,06) cessou o motivo para a manutenção do
arresto, devendo ser feito o acerto de contas.
8.
Não
bastasse
isso,
no
AI
2242609-53.2018.8.26.0000, interposto pela embargante na
ação de obrigação de fazer, esta 16a Câmara resolveu que
a fase de cumprimento da sentença (da obrigação de
fazer) ficaria suspensa “apenas até o término da
monitória, quando a decisão definitiva acerca da validade ou não das cláusulas autorizadoras dos descontos permitirá verificar se os depósitos da
agravante (SICREDI) quitaram a condenação, bem como
apurar a regularidade dos cálculos das partes” (fls. 23

ementa).
Assim,
conforme
exposto
no
parágrafo
anterior,
como a monitória chegou ao fim com a
condenação do embargado ao pagamento de R$93.353,06,
correto o juízo a quo ao mandar subtrair essa quantia do
valor depositado pela embargante nos autos da obrigação
de fazer, ou seja, R$185.449,63 menos R$93.353,06, que
resultou nos R$92.096,57 liberados em favor do embargado, exatamente como explicado no Acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2102436-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
combatido.
9. Com esses fundamentos, rejeitam-se os
embargos.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js